Tribunal: TJMT
Processo: 1018618-32.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1018618-32.2019.8.11.0000
Requerente: Wellington Carmo de Araújo
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de revisão criminal proposta por Wellington Carmo de Araújo, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, oriunda da 13a Vara Criminal, nos autos da ação penal de código n. 362905, na qual foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 725 dias-multa.
Contra a referida decisão, foi interposta a apelação autuada sob o n. 173800/2016, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a qual foi desprovida, conforme acórdão prolatado pela 3a Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, acostado à p. 330 (Id 27132457).
Em síntese, o autor da presente ação narra que as provas utilizadas para consubstanciar o édito condenatório seriam inidôneas, isso porque houve violação do domicílio do revisionando, quando os policiais adentraram ao local “sem anterior evidência de cometimento de crime, além das provas dela decorrentes”.
Acrescenta que a descoberta depois de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio do acusado, naquela circunstância, desbordou do que seria uma situação justificadora do ingresso na casa.
Diante de tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão provisória dos efeitos da sentença condenatória, até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja declarada a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando, consequentemente, determinando a sua absolvição. Alternativamente, requer “seja concedida ordem de habeas corpus, de ofício, anulando as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela decorrentes, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso” (Id 27132452).
Juntou documentos.
Eis o breve relatório.
Ab initio, consigno que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objetos de exaustivos estudos em mais de uma instância.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, embora tenha requerido a concessão liminar do pleito revisional, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente dos depoimentos colhidos, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca deste decisum.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator